Tribunal: TJES
Processo: 5012866-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012866-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA e outros
RECORRIDO: CLEITON CASTILHO DA PENHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012866-11.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RECORRIDA: CLEITON CASTILHO DA PENHA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CLEITON CASTILHO DA PENHA em face de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., em decorrência do transtorno advindo da suspensão repentina de sua conta como entregador, sob alegação de violação aos termos de uso. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a empresa recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, julgando IMPROCEDENTES os pedidos de reativação da conta e de lucros cessantes.

A recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial ao argumento de que a relação mantida com seus entregadores é de natureza contratual privada, regulada pelo princípio da autonomia da vontade.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange ao reconhecimento de que a autonomia da vontade não é irrestrita, devendo observar a boa-fé objetiva, que impõe um dever de lealdade, transparência e respeito às legítimas expectativas das partes.

No caso, a empresa não comprovou ter comunicado previamente ao recorrido sobre qualquer infração ou lhe dado oportunidade de defesa antes do bloqueio da conta. Tal conduta violou as legítimas expectativas do recorrido, a caracterizar dano moral indenizável, mormente porque a exclusão repentina e unilateral da conta, sem qualquer aviso prévio ou chance de contraditório, resultou em grave abalo às legítimas expectativas do recorrido quanto à sua fonte de sustento.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)